Tribunal: TJDFT
Processo: 0742932-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742932-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO HENRIQUE BATISTA DE FARIAS AGRAVADO: FELIPE ABREU MENDES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo réu, EDUARDO HENRIQUE BATISTA DE FARIAS, contra decisão que, em sede de ação de despejo ajuizada por FELIPE ABREU MENDES (autos no 0707865-06.2020.8.07.0020), deferiu a liminar, para determinar a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório, condicionada a execução da medida ao depósito de caução no valor equivalente a 3 (três) alugueis mensais. Alega o réu agravante, locatário do imóvel, não estar inadimplente, motivo pelo qual não poderia ter sido determinada a desocupação do imóvel, sendo contraditória a decisão agravada. Sustenta que apresentou os comprovantes de pagamento dos alugueis do período de maio a agosto de 2020, além da taxa de condomínio dos meses de junho a setembro de 2020. Afirma que, em conversa de whatsapp, o próprio autor agravado teria solicitado ao réu agravante que os alugueis de abril a julho de 2020 fossem depositados na conta da empresa Ação Locação de Conteiner EIRELI, e, a partir de agosto de 2020, o valor da locação tornasse a ser depositado na conta pessoal do autor agravado, o que foi observado pelo réu. Argumenta que o autor agravado somente adquiriu o imóvel no início de 2020 e o locou ao réu agravante em fevereiro de 2020, motivo pelo qual não poderiam as partes terem firmado locação verbal em 2019, como alegado pelo autor agravado. Destaca que o autor agravado responde a processo criminal por ter praticado, em tese, o crime do artigo 340 do Código Penal, em vista da falsificação de selo de reconhecimento lançado em contrato particular de cessão de direitos imobiliários. No que concerne à cláusula que carreia ao locatário a responsabilidade pelo seguro contra incêndio, assevera que ficou resolvido, em conversa amigável mantida entre as partes, que a inserção de tal cláusula no contrato de locação teria sido um equívoco, sendo que o autor agravado se comprometeu a encaminhar ao réu agravante uma via do contrato sem essa cláusula, o que nunca ocorreu. Sustenta estarem presentes os pressupostos da concessão de efeito suspensivo ao agravo, notadamente o fumus boni juris, considerando a dignidade da pessoa humana e o direito à moradia, em face das afirmações inverídicas e da deslealdade processual do autor agravado. Quanto ao periculum in mora, afirma que resta configurado em vista da urgência da medida, por se tratar de direito à moradia, além dos direitos à limpeza e à higiene pessoal que devem ser assegurados às pessoas para se protegerem e combaterem a crise sanitária durante a pandemia de COVID-19. Requer seja suspenso o despejo e a ordem de desocupação voluntária. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, com a reforma da decisão, para revogar a liminar de despejo. Brevemente relatado. Decido. Analisando detidamente o que dos autos consta, observa-se que o recurso não merece ser conhecido, uma vez que as matérias arguidas pelo réu agravante ainda não foram examinadas nem decididas na instância de origem, e sua análise diretamente em sede recursal importa em evidente supressão de instância. Com efeito, a decisão agravada limitou-se a deferir a liminar na ação de despejo fundada na falta de pagamento, considerando satisfeitos os requisitos dispostos no § 1o do art. 59 da Lei 8.245/1991, com a prestação de caução idônea por parte do locador. Verifica-se, ainda, que o réu, ora agravante, chegou a opor embargos declaratórios na instância de origem arguindo as mesmas matérias suscitadas neste agravo de instrumento (ID 72228195 dos autos no 0707865-06.2020.8.07.0020). Ocorre que os embargos declaratórios ainda não foram analisados pelo magistrado a quo, o que impede que a matéria nele suscitada, que é idêntica à do presente agravo, seja resolvida pelo Colegiado antes de manifestação do juízo de origem. Com efeito, nas razões do agravo de instrumento, o réu agravante antecipa discussão afeta a matéria de defesa que ainda não foi examinada nem decidida pelo juízo a quo. Nesse sentido, a apreciação imediata por esta instância revisora caracterizaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. A teor do que dispõe o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso dos autos se amolda ao referido artigo, haja vista a impossibilidade de conhecimento de recurso que invoca matéria que não foi discutida nem decidida na instância de origem. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intime-se. Brasília-DF, 25 de setembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora